Tribunal: STF
Processo: HC 269649
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Prescrição. Ausência de flagrante ilegalidade. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, no qual se pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade, sob o argumento de que a matéria seria de ordem pública e cognoscível de ofício, bem como de que não haveria supressão de instância.

    II. Questões em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Supremo Tribunal Federal pode examinar, originariamente, alegação de prescrição não apreciada pelas instâncias antecedentes, sem incorrer em supressão de instância; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de habeas corpus, de ofício, diante da alegada existência de flagrante ilegalidade.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a análise de matéria não apreciada pelas instâncias de origem, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida de sua competência constitucional.

    4. A concessão de ordem de ofício constitui medida excepcional, condicionada à existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso.

    5. A análise da prescrição deve ser realizada pelo juízo competente que detenha todos os elementos necessários, não estando a matéria sujeita à preclusão, podendo ser suscitada diretamente na instância apropriada.

    IV. Dispositivo

    6. Recurso não provido.